Tribunal: TJMT
Processo: 0064261-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
J.J. COMÉRCIO DE CEREAIS E PROTUDOS AGRÍCOLA LTDA
EMBARGADO:
FAZENDA CAMILA

Número do Protocolo: 64261/2019
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM LUCROS CESSANTES – COMPRA E VENDA DE SEMENTES PARA PLANTIO – GERMINAÇÃO INFERIOR AO PERCENTUAL INDICADO PELO FORNECEDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – OMISSÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – VERIFICADA – CAPACIDADE POSTULATÓRIA – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – CAPACIDADE JUDICIÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.
Verificada a omissão do acórdão quanto a manifestação de matéria de ordem pública, os declaratórios devem ser acolhidos para suprir referido vício.
A ausência de personalidade jurídica da autora não macula o direito assegurado, haja vista que a legislação processual civil autoriza a sua representação pelo seu administrador, consoante disposto no artigo 12, VII, do CPC/1973 vigente à época do ajuizamento da ação, o que a legitima a figurar no polo ativo.

EMBARGANTE:
J.J. COMÉRCIO DE CEREAIS E PROTUDOS AGRÍCOLA LTDA
EMBARGADO:
FAZENDA CAMILA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração, opostos por J.J. COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA visando sanar suposta omissão do acórdão desta Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença de improcedência e julgar procedentes os pedidos da inicial, condenando-o ao pagamento de indenização dos danos materiais no valor de R$57.306,28 (cinquenta e sete mil, trezentos e seis reais e vinte e oito centavos), a serem acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigidos monetariamente pelo INPC, desde 19/04/2006.
A embargante aduz que o vício reside na ausência de manifestação e/ou observação à tese apresentada na petição de fls. 267/282, onde aponta a falta de pressupostos processuais – ausência de capacidade e interesse processual da ora embargada para estar em juízo, além do falecimento do seu representante, Sr. Rubens José Cunha.
Assim, por entender que as matérias são de ordem pública, e por isso não alcançadas pelos instituto da preclusão, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que a ação seja julgada extinta, sem julgamento de mérito.
Sem contrarrazões, como certificado à fl. 326.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de fls. 306/315, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM LUCROS CESSANTES – PRODUTOR RURAL – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO – DESTINATÁRIO FINAL INEXISTENTE – COMPRA E VENDA DE SEMENTES PARA PLANTIO – GERMINAÇÃO INFERIOR AO PERCENTUAL INDICADO PELO FORNECEDOR – PERÍCIA TÉCNICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A aquisição de insumos agrícolas para investimento em atividade produtiva, não como destinatário final, não justifica a aplicação do CDC, de acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.
Incumbe a parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito, e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (o art. 373 do CPC). Comprovados os prejuízos materiais decorrentes do plantio de sementes com taxa de germinação bastante inferior à garantida pelo fornecedor, impõe-se o dever de indenizar.”

Consoante se verifica, as matérias trazidas à baila pela ora embargante na petição intitulada como memoriais (fls. 267/282), de fato não foram analisadas por este Colegiado, de modo que a omissão deve ser suprimida.
A embargante sustenta a ilegitimidade da Fazenda Camila para propor a presente ação, uma vez que, como comprova a nota fiscal de fl. 33, quem efetivamente adquiriu as sementes que comercializa foi o seu representante/proprietário Rubens José Cunha.
Além disso, aponta a ausência do número de CNPJ e do contrato social constitutivo da pessoa jurídica “Fazenda Camila” que autorizasse a sua representação em juízo, tanto que a JUCEMAT deste Estado atestou que “NÃO HÁ REGISTRO ATIVO DE EMPRESAS em nome de RUBENS JOSÉ CUNHA e nem PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA registrado naquela Junta Comercial”, sendo que o CPF do Sr. Rubens acusa o registro no Cadastro de Contribuinte na condição de produtor rural 07/02/2001.
Por fim, assevera que a Fazenda Camila nada mais é que a propriedade rural do Sr. Rubens José da Cunha, que faleceu em 10/06/2013, e que, desde então, não há qualquer ingresso de um novo representante, enquanto que o recurso de apelação foi interposto em agosto de 2016 sem qualquer menção acerca do óbito.
Assim, por entender que a autora/embargada não possui legitimidade, interesse processual, tampouco capacidade para integrar a lide, pugna pela extinção da ação.
Como prova do alegado, acostou os documentos de fls. 283/286.
Ato seguinte, a Fazenda Camila ofertou resposta às fls. 292/297, sustentando, em suma, que a tese defendida pela apelada está acobertada pela preclusão consumativa.
O feito foi julgado por esta Câmara - acórdão de fls. 306/315, ensejando os presentes embargos, os quais, em que pese acolhidos, não terão efeitos modificativos.
É que, embora de ordem pública, o que afasta a tese de preclusão, as matérias trazidas à baila não maculam o direito assegurado à embargada, uma vez que em nenhum momento a autora foi identificada como pessoa jurídica, mas sim como a propriedade rural do Sr. Rubens.
Aliás, os documentos que instruem a inicial comprovam o alegado, qual seja, que as sementes foram adquiridas pelo Sr. Rubens José, entregues na Fazenda Camila e lá cultivadas (fls. 07/33), cujos fatos não foram impugnados pela ora embargante quando apresentou sua contestação (fls. 39/45), pois, ao que consta, a tese de defesa se ateve exclusivamente às possíveis formas de guarda e manuseio do produto que levariam à baixa germinação.
Portanto, presentes a capacidade e o interesse de agir, pois, diferente do aventado pela ora embargante, não há falar em ausência de personalidade jurídica já que em nenhum momento a autora Fazenda Camila se qualificou como empresa, mas sim como a propriedade rural do seu representante.
Ademais, o artigo 12, VII, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento da demanda, atribui a capacidade judiciária à ora embargada ao assegurar a representação da sociedade sem personalidade jurídica pelo seu administrador, confira:

“Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...)
VII - as sociedades sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração dos seus bens;”

A propósito, eis a jurisprudência sobre o tema:

“SOCIEDADE DE FATO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CAPACIDADE DE SER PARTE. POSSIBILIDADE. AÇÃO PETITÓRIA. IDENTIFICAÇÃO PRECISA DOS OCUPANTES. DESNECESSIDADE. 1. Segundo a doutrina da personalidade processual, as sociedades de fato, ainda que não figurem como sujeitos de direito, possuem "capacidade para ser parte", podendo ser representadas em juízo por seus administradores, conforme o entendimento do art. 12, VII do CPC. 2. Em sede de ações petitórias e possessórias, a não identificação do demandado pode ser suprida pela citação pessoal dos ocupantes, os quais, identificados, passarão a figurar no pólo passivo da lide. Precedente do STJ. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unanimidade.” (TJ-MA - AI: 0133662014 MA 0002386-62.2014.8.10.0000, Relator: PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 12/08/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2014)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência sob o enfoque do atual Código de Processo Civil:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ROL TAXATIVO - CONHECIMENTO PARCIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TRANSPORTE COLETIVO - CONSÓRCIO - ILEGITIMIDADE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEGAÇÃO DE DEFEITOS - REGULARIDADE - ÔNUS DA PROVA NATURAL DO FORNECEDOR - DANO E NEXO CAUSAL - DEVER PROBANTE DO CONSUMIDOR – “(...) - A capacidade processual, em regra, coincide com a capacidade para praticar os atos da vida civil. Contudo, o legislador processual conferiu a certos entes sem personalidade jurídica a excepcional capacidade de ser parte no processo, são os chamados organismos patrimoniais despersonalizados, cuja representação em juízo é prevista nos incisos V, VI, VII e IX e XI do art. 75 do CPC/15 - Se há previsão expressa de representação em juízo de entes organizados sem personalidade jurídica, como os consórcios de empresas, é pressuposto lógico para a norma que estes entes possam ser parte no processo.” (TJ-MG - AI: 10000181360488001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019)

Nesse passo, com a notícia do falecimento do Sr. Rubens José da Cunha (certidão de óbito de fl. 286), é certa a necessidade da regularização processual, a qual deverá ser promovida de imediato, ou, ainda, com a interposição de recurso à Corte Superior. Em caso de trânsito em julgado, no juízo de origem e antes do cumprimento de sentença.
Assim, é importante registrar que a nulidade processual somente pode ser decretada, quando comprovado o prejuízo de uma das partes envolvidas, o que não é a hipótese dos autos, já que não se pode presumir a omissão intencional do causídico da embargada, o que afasta a aplicação do efeito modificativo pretendido pela embargante, pois, ao que se revela, tem o objetivo de modificar o julgado que lhe foi desfavorável, cuja via elegida não é apropriada.
A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA APRECIADA SOB OUTRO ENFOQUE. VÍCIO ARGUIDO COM O INTUITO DE MODIFICAR O JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. Inexistindo vícios no v. acórdão embargado, os Embargos Declaratórios não comportam acolhida. Embargos de Declaração rejeitados.” (TJPR - 15a C.Cível - EDC - 1580893-0/01 - Campo Mourão - Rel.: Jucimar Novochadlo - Unânime - - J. 08.02.2017) (TJ-PR - ED: 1580893001 PR 1580893-0/01 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 08/02/2017, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1972 16/02/2017)
Assim, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.
Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA